Tribunal: TJSP
Processo: 1001731-57.2019.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DO VALOR – DANOS MORAIS – Não comprovada a celebração do contrato de seguro – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PRODECEDÊNCIA para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e para condenar a Requerida a restituir em dobro a

Ementa:
SEGURO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DO VALOR – DANOS MORAIS – Não comprovada a celebração do contrato de seguro – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PRODECEDÊNCIA para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e para condenar a Requerida a restituir em dobro a quantia cobrada (com juros de 1% desde a data de cada desconto) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 – Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001731-57.2019.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante VERA LUCIA
DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMERICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, com determinação.
Vencido o Relator Sorteado, que declara. Relator Designado o Des. Flavio Abramovici.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Cardoso – Vara Única
MMa. Juíza da causa: Helen Komatsu
Apelante: Vera Lúcia da Silva Rodrigues
Apelada: Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A.
SEGURO
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
RESTITUIÇÃO DO VALOR DANOS MORAIS
Não comprovada a celebração do contrato de seguro
Débito inexigível
Cobrança indevida
Cabível a
restituição (em dobro) dos valores pagos Caracterizado o
dano moral
SENTENÇA DE PRODECEDÊNCIA
para declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes e para condenar a Requerida a restituir em dobro a
quantia cobrada (com juros de 1% desde a data de cada
desconto) e ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 2.000,00 Diminuto o valor da
indenização
por
danos
morais
(que
deve
punir
adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento
sem causa da vítima)
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
Voto no 26609
Transcrevo o relatório do voto elaborado pelo Relator Sorteado
Des. Morais Pucci:
“A r. sentença recorrida proferida a f. 69/71 destes autos de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos materiais e morais, movida por VERA LUCIA DA
SILVA RODRIGUES, em relação a SUL AMERICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, julgou
procedente o pedido para: a) declarar a inexistência da relação
jurídica entre as partes; b) condenar a ré a restituir, em dobro, os
valores indevidamente descontados, acrescidos de juros e
correção monetária a contar dos desembolsos, e no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, com
correção monetária e com juros de mora a contar do desconto.
Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Apelou a autora (f. 78/81) buscando a majoração da indenização
por danos morais para R$12.000,00.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária da
assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 84/89).”
É a síntese.
A Requerida alega, na contestação, que recebeu a proposta
(enviada por corretora de seguros) e que emitiu a apólice, iniciando a cobrança, mas
sequer apresentou as cópias da proposta de seguro e dos documentos pessoais da Autora
- para demonstrar que agiu de boa-fé ou que a fraude fora praticada por terceiro.
No mais, na contestação, sustenta que houve a válida
contratação, mas, contraditoriamente, acrescenta que está providenciando o estorno do
débito cobrado indevidamente.
Presente o enriquecimento indevido da Requerida, que se
apropriou de valor da Autora, exigindo que ela (Autora) realizasse esforços para
solucionar a pendência, com o comparecimento à agência bancária e o posterior
ajuizamento da ação.
Dessa forma, caracterizado o dano moral, sendo razoável a
fixação da indenização em R$ 5.000,00 (com correção monetária desde hoje e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios de 1% ao mês desde a citação), para a adequada penalização da Requerida
(para que evite a repetição do atentado), sem resultar no enriquecimento indevido da
Autora.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação, arcando a Requerida, ainda, com as custas (inclusive as
iniciais) e despesas processuais, e os honorários advocatícios do patrono da Autora, que
fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação n° 1001731-57.2019.8.26.0128
Apelante: Vera Lucia da Silva Rodrigues
Apelados: Sul America Seguros de Pessoas e Previdência S/A
Comarca de Cardoso Vara Única
Juiz de Direito: Helen Komatsu
Voto no 23527
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência. Apelo do autor.
Alegação da autora de que a seguradora ré debitou em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter
contratado.

Dano moral. Não ocorrência. Sentença mantida porque não houve
recurso da ré.
Apelação desprovida.
A r. sentença recorrida proferida a f. 69/71 destes autos de
ação de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais, movida por VERA LUCIA DA SILVA
RODRIGUES, em relação a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E
PREVIDÊNCIA S/A, julgou procedente o pedido para: a) declarar a
inexistência da relação jurídica entre as partes; b) condenar a ré a
restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados, acrescidos de
juros e correção monetária a contar dos desembolsos, e no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, com correção
monetária e com juros de mora a contar do desconto. Condenou, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a autora (f. 78/81) buscando a majoração da
indenização por danos morais para R$12.000,00.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 84/89).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 31/03/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 77); a
apelação, protocolada em 08/05/2020, é tempestiva, considerando que
houve suspensão do prazo em 16/03/2020 devido a pandemia da
Covid-19 e retorno da contagem dos prazos em 04/05/2020.
A autora ingressou com a presente ação alegando que foi
debitado indevida em sua conta bancária o valor de R$67,76 pela
seguradora ré sem autorização e que nunca se beneficiou de seus
supostos serviços.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados, restituição em dobro do valor debitado e indenização
por danos morais no valor de R$12.000,00.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o extrato
de sua conta bancária (f. 17/26).
A ré em sua contestação (f. 98/109) alegou que: a)
programou o estorno dos valores descontados; b) houve celebração do
contrato; c) é incabível a restituição em dobro e indenização por danos
morais.
A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido para
condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados e de
indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era incabível a condenação da seguradora ré em
indenização por danos morais.
A autora não comprovou que houve aborrecimentos
capazes de ensejar dano moral.
Ela juntou aos autos apenas o extrato da conta bancária,
mas não demonstrou que tentou a solução do problema, sem lograr êxito.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for comprovado que
houve tentativa em vão de solucionar a questão extrajudicialmente antes
da propositura da ação.
No caso, a autora sequer alegou na inicial que tentou
solucionar a questão.
Em contestação a ré alega que programou o estorno do
valor debitado na conta da autora, demonstrando que programou o
estorno de R$67,76 para 18/11/2019 (f. 33).
Na inicial a autora alegou que houve o desconto apenas
desse valor, pleiteando a sua restituição.
Considerando que a autora não alegou ter procurado a ré
para solucionar a questão e esta, assim que citada nesta ação,
providenciou o estorno do valor debitado na conta da autora, incabível a
indenização por danos morais.
Nesse caso, o transtorno sofrido pela autora, que nem
sequer procurou a ré previamente para solucionar a questão, não tem a
intensidade necessária para caracterizar dano moral indenizável.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque
ausente prova de qualquer repercussão social do fato. REPETIÇÃO
EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA
EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Para a aplicação da
repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único,
do CDC, necessária a comprovação da má-fé do agente, o que não foi
demonstrado no caso. Precedente do C. STJ. Restituição de forma
simples. Decisão mantida. Necessidade de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1002450-60.2019.8.26.0024; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista

Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais Situação
que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral, ausente
demonstração neste sentido Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019)
Entretanto, como não houve apelação da seguradora ré, a
r. sentença deve ser mantida.
Nego, pois, provimento ao apelo.
Morais Pucci
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
1285609A
5
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12886753
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001731-57.2019.8.26.0128 e o código de confirmação da tabela acima.